Tribunal: TJSP
Processo: 1040410-19.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA" – Bancários – Autora e ré celebraram contrato de empréstimo pessoal - Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos e capitalizados – Pleito de revisão do contrato, declaração de nulidade das cláusulas que preveem os juros abusivos e devolução dos valores cobrados,

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA" – Bancários – Autora e ré celebraram contrato de empréstimo pessoal - Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos e capitalizados – Pleito de revisão do contrato, declaração de nulidade das cláusulas que preveem os juros abusivos e devolução dos valores cobrados, indevidamente - Sentença improcedência – Insurgência recursal da autora - Abusividade caracterizada - Descompasso entre a taxa cobrada pela Instituição Financeira (22,00% ao mês e 987,22% ao ano) e àquela praticada pelo mercado – Limitação à taxa média de mercado – Repetição do indébito de forma simples - Sentença parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000956054
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040410-19.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante ANA PAULA
MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CREFISA S/A. CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, em julgamento estendido, deram parcial provimento ao recurso, vencido,
declara voto o 2o julgador, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, SERGIO
GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no: 1040410-19.2019.8.26.0196
Apelante: ANA PAULA MARTINS
Apelada:
CREFISA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS
MMa. Juíza de Direito Dra. Milena de Barros Ferreira
Foro: Franca 5a Vara Cível
VOTO No 15626
APELAÇÃO “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE
FINANCIAMENTO
C/C
PEDIDO
DE
TUTELA
DE
URGÊNCIA” Bancários Autora e ré celebraram contrato
de empréstimo pessoal - Alegação de onerosidade excessiva
com cobrança de juros remuneratórios abusivos e capitalizados
Pleito de revisão do contrato, declaração de nulidade das
cláusulas que preveem os juros abusivos e devolução dos
valores cobrados, indevidamente - Sentença improcedência
Insurgência recursal da autora - Abusividade caracterizada -
Descompasso entre a taxa cobrada pela Instituição Financeira
(22,00% ao mês e 987,22% ao ano) e àquela praticada pelo
mercado Limitação à taxa média de mercado Repetição do
indébito de forma simples - Sentença parcialmente reformada
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.

A Douta Magistrada a quo, ao proferir a r.
sentença de fls. 202196/, cujo relatório adoto, julgou a “AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C PEDIDO DE
TUTELA DE URGÊNCIA”, ajuizada por ANA PAULA MARTINS, em face
de CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, nos
seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos,
com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de
Processo Civil. Arcará a parte autora com custas e despesas processuais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bem como honorários advocatícios que, nos termos do art. 85, §2o do
CPC, arbitro em 15% do valor da causa atualizado, corrigidos do
ajuizamento e com juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em
julgado da sentença, observando-se o art. 98, § 3o do CPC, conquanto que
beneficiário da justiça gratuita. Comunique-se com urgência o Egrégio
Tribunal de Justiça da sentença ora proferida, ante a interposição de
Agravo de Instrumento (fls. 31).”.
Insurgência recursal da autora (fls. 208/218).
Faz síntese dos fatos. Reitera os termos da exordial. Elenca as razões
de seu inconformismo: juros remuneratórios, capitalização, despesas
vinculadas à concessão do crédito e limitação do valor da parcela
pactuada. Assim, postula pela reforma da r. sentença, a fim de que a
inicial seja julgada totalmente procedente.
Contrarrazões apresentadas às fls. 259/269.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente,
exercido
o
juízo
de
admissibilidade em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do
CPC, vale consignar que o presente recurso deve ser conhecido, pois é
tempestivo, sendo dispensado o preparo, pois a apelante é beneficiária
da justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De plano, destaque-se, ademais, que esta
Decisão Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente
impugnada, em conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
Trata-se
de
“AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C PEDIDO DE TUTELA DE
URGÊNCIA”, ajuizada por ANA PAULA MARTINS, em face de CREFISA
S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS. A autora alegou
ter celebrado, com a ré, contrato de empréstimo pessoal. Contudo,
sustentou que, as cláusulas do negócio jurídico, tipicamente de adesão,
foram firmadas, exclusivamente, pela ré, tendo a instituição financeira
estipulado juros abusivos e capitalizados, além da cobrança de encargo
indevido, qual seja, despesa vinculada à concessão do crédito. Além
disso, alega que os descontos são realizados em conta bancária, na qual
é depositado o benefício assistencial de sua filha, menor incapaz,
comprometendo sua subsistência. Nesses termos, pleiteou tutela de
urgência, para a suspensão da cobrança das parcelas, do referido
contrato. Requereu a revisão do contrato, com a declaração de
nulidade dos juros abusivos previstos, determinando a aplicação de
1% a.m., bem como, a declaração de nulidade da cláusula, também
abusiva, que prevê a cobrança da tarifa de despesas vinculadas à
concessão do crédito, com a condenação da ré, na restituição dos
valores, referentes ao encargo indevidamente cobrado; e, ainda, a
declaração de nulidade da cláusula que prevê a parcela mensal de R$
557,43, estipulando, ao invés, o valor de R$ 219,17. Documentos às fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
06/19.
Emenda à inicial, às fls. 20/21.
A decisão de fls. 22/23 e 26, indeferiu a tutela
pretendida e deferiu a gratuidade postulada pela parte autora.
Contestação às fls. 39/71. Documentos às
fls.168/177.
Réplica às fls. 181/193.
Após a manifestação das partes, sobreveio a r.
sentença de fls. 196/202.
Compulsando os autos, especificamente, às fls.
08/13, verifica-se que as partes, celebraram contrato de empréstimo
pessoal (no 028750045345), no valor de R$ 2.376,30, a ser pago em 12
parcelas iguais no valor de R$ 557,43. A taxa mensal de juros foi de
22,00% e a taxa anual de juros foi de 987,22%.
Vale frisar, de início, que não se nega a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas
travadas entre os particulares e as instituições financeiras (Súmula
297, do STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quanto à alegada abusividade dos juros,
cobrados pela instituição financeira, cumpre ressaltar que a matéria é
regida por legislação especial, a saber: a Lei no 4.595/64, as normas
editadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do
Brasil. Não incide, portanto, o art. 1o da Lei de Usura (Decreto no
22.626/33), que veda a cobrança de juros em taxa superior a 12% ao
ano. Confira-se a Súmula 596 do C. STF:
“As disposições do Decreto no 22.626/33 não se
aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados
nas
operações
realizadas
por
instituições públicas ou privadas, que integram
o sistema financeiro nacional”.
Além disso, observe-se que a MP 2.170-36/01,
em seu art. 5o (declarado constitucional pelo C. STF quando do
julgamento do RE no 592.377/RS), prevê a admissibilidade da
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano por
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.
Sobre o tema, foi editado o verbete no 382 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça:
“A
estipulação
de
juros
remuneratórios
superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, é lícito à instituição financeira cobrar
juros em taxa superior à legal, capitalizados com periodicidade inferior
a um ano (juros sobre juros).
Nestes termos, a fixação da taxa de juros em
valor superior à taxa média aplicada pelo mercado, por si só, não tem o
condão de macular a referida taxa, sendo o caso de reduzi-la apenas
quando não houver sua previsão contratual, ou quando for muito
discrepante em relação à taxa de mercado, o que se configurou no
contrato em questão (fls. 08/13).
Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART.
485, V E IX, DO CPC. REVISÃO DE CONTRATO
BANCÁRIO.
LIMITAÇÃO
DOS
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
AFASTAMENTO.
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE.
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO
A
LITERAL
DISPOSITIVO
DE LEI. NÃO OCORRÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO. AÇÃO
RESCISÓRIA
IMPROCEDENTE.
(...)
2.
A
jurisprudência desta Corte é assente no sentido
de que os juros remuneratórios cobrados
pelas instituições financeiras não sofrem a
limitação imposta pelo Decreto n. 22.626/33

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Lei de Usura), conforme teor do disposto na
Súmula 596/STF, de forma que a abusividade
da pactuação dos juros remuneratórios deve
ser cabalmente demonstrada em cada caso,
com
a
comprovação
do
desequilíbrio
contratual ou de lucros excessivos, sendo
insuficiente o só fato de a estipulação
ultrapassar 12% ao ano ou de haver
estabilidade inflacionária no período, o que não
ocorreu no caso dos autos. (...) Ação rescisória
improcedente. (STJ, AR 3118 / RS, Segunda
Seção,
rel.
Min.
Raul
Araújo,
j.
em
22/06/2011).
A propósito, nos autos do AgRg no REsp
1256894, o Rel. Ministro Marco Buzzi, entendeu que:
(...) para que se reconheça abusividade no
percentual de juros, não basta o fato de a taxa
contratada suplantar a média de mercado,
devendo-se observar uma tolerância a partir
daquele patamar, de modo que a vantagem
exagerada, justificadora da limitação judicial,
só emergirá quando o percentual avençado
exacerbar uma vez e meia ao dobro ou ao triplo
da taxa média de mercado. Tem-se, portanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que para se limitar a taxa de juros
remuneratórios à taxa média de mercado é
necessário, em cada caso, demonstrar a
abusividade na contratação.
No caso em tela, verifica-se que as taxas de
juros remuneratórias contratadas (22,00% ao mês e 987,22% ao ano)
efetivamente se mostraram abusivas.
Isto porque, em consulta ao “site” do Banco
Central do Brasil (“www.bcb.gov.br”), a média da taxa dos juros
remuneratórios praticada pelo mercado, para operações de crédito
pessoal não consignado, em outubro de 2014, era de 103,58% ao ano,
ou seja, uma taxa muito abaixo daquela fixada pela ré.
Ora, é evidente a disparidade entre o índice de
juros fixado pela ré e a média cobrada pelas demais instituições
financeiras, o que, portanto, caracteriza a abusividade dos juros
remuneratórios.
Nestes
termos,
a
restituição
do
valor
indevidamente cobrado deverá ser realizada na forma simples,
acrescida de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, e correção
monetária desde o desembolso da quantia paga, de forma indevida.
Pertinente ressaltar, todavia, que, o pleito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autora/apelante, no sentido de que se aplique, ao empréstimo, a taxa
de juros de 1% ao mês, mostra-se inadequada.
Quanto às despesas vinculadas à concessão do
crédito, vale transcrever a r.sentença, que acertadamente assim
dispôs: “A parte requerente alega que a instituição financeira cobrou,
indevidamente, quantia correspondente às Despesas Vinculadas à
Concessão do Crédito (fls. 13). O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito
dos recursos repetitivos instituído pelo art. 543-C/CPC, decidiu através
do REsp. no 1.251.331/RS, da lavra da relatora Maria Isabel Gallotti,
julgado em 28/08/2013, que a cobrança de tarifas como TAC, TEC e IOF
não é ilegal, além de decidir que as duas primeiras poderão ser exigidas
para os contratos firmados até 30/04/2008. Pois bem, é imprescindível,
para que se resolva determinada questão, verificar a data em que o
contrato foi efetivamente firmado. Conforme os documentos ora
juntados, o documento foi assinado aos 02 de outubro de 2019 (fls. 12).
Dessa forma, não há que se falar em abusividade ou ilegalidade da
cláusula que estabelece o pagamento das despesas vinculadas à
concessão do crédito pela instituição financeira.”.
Assim, analisadas as peculiaridades do caso em
tela, aliada ao conjunto probatório, dou parcial provimento ao recurso,
a fim de limitar os juros remuneratórios, do contrato em questão (fls.
08/13), à taxa média do mercado, condenando a ré à restituição do
indébito de forma simples. Os valores deverão ser apurados em futura
liquidação de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, tendo em vista o provimento parcial
do presente recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios
conforme previsão do §11, do artigo 85, do CPC/15, pois, conforme o
entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a majoração
somente caberá nos casos de “não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão
colegiado competente.”. (Embargos de Declaração no Agravo Interno
no Recurso Especial n. 1.573.573/RJ, Relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Dj. 04.04.2017).
Ao exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040410-19.2019.8.26.0196
Comarca: Franca
Apelante: Ana Paula Martins
Apelado: CREFISA S/A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
DECLARAÇÃO DE VOTO No 15453
Respeitado o entendimento da e. des. Relatora, divirjo
parcialmente, apenas em relação à ingerência na taxa de juros remuneratórios.
Nos termos da Súmula 297 do C. STJ "O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras.", de modo que os princípios de
proteção ao consumidor devem ser aplicados na relação individual, inclusive para
revisão de ajustes contratuais que se resultarem contrários à lei ou ao CDC, autorizando
ingerência judicial para reequilíbrio contratual, no que se insere a denominada
“relativização do pacta sunt servanda”.
A incidência do CDC não importa no acolhimento automático
de revisão contratual, pois exigível exame do contrato também diante da legislação
bancária e a comum.
No caso, não há demonstração de abusividade das taxas de juros
remuneratórios, lembrado que o sistema financeiro nacional opera a taxas livres, sem
qualquer tabelamento ou vinculação, constituindo as várias taxas de mercado meras
amostras de outros integrantes do segmento.
Não há ilegalidade, abusividade, ou onerosidade excessiva.
O limite da taxa de juros a 12% a.a., prevista no art. 1o do
Decreto no 22.626/1933 (Lei de Usura), não é aplicável aos contratos bancários, pois as
instituições financeiras devem obediência à regulação do CMN e BACEN, uma vez que
a regência ainda é ditada pela Lei no 4.595/1964, conhecida como Lei de Reforma
Bancária, de constitucionalidade reconhecida na ADIn 4-7/DF por recepcionada na
CF/1988 como lei complementar na ausência de edição de nova lei para o Sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Financeiro Nacional, conforme previsão na CF/1988, art. 192, tanto que dessa lacuna
legislativa sempre se entendeu inaplicável esse mesmo percentual que previa o § 3o da
referida norma, depois revogado na EC 40, de 29/05/2003, consoante o entendimento do
C. STF na Súmula 648 e na Súmula Vinculante 7, do que remanesceu plenamente
vigente o que anteriormente já assentara na Súmula 596, in verbis: “As disposições do
decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados
nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema
Financeiro Nacional”, e o assentado pelo C. STJ na Súmula 382: “A estipulação de
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.
Na composição da taxa de juros está embutido o spread
bancário.
O spread é um termo do mercado financeiro que faz referência à
diferença dos juros cobrados nos empréstimos bancários e o custo do dinheiro para o
banco.
A jurisprudência, de há muito, é no sentido de que as
instituições financeiras não estão limitadas pelo artigo 4o, “b” da Lei 1.521/51, no que
se refere a um spread máximo de 20%, uma vez que devem obediência ao CMN, por
força da Lei no 4.595/64, artigo 4o, X, não estando sujeitas à Lei de Usura (DL
22.626/33), do que o C. STF editou a Súmula 596 em detrimento da Súmula 121.
Cabe a cada instituição financeira, dentro do autorizado pelo
CMN e das normas regulamentares expedidas pelo BACEN, definir o custo do dinheiro
estabelecendo qual o percentual a ser utilizado a título de spread, em seus negócios.
O entendimento está patenteado no REsp no 1.013.424-SP, Rel.
Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, j. 16/10/2012, DJe 07/11/2012, cujo item da Ementa
segue transcrito:
“4. No que toca às instituições financeiras, o artigo 4o, IX, da
Lei 4.595/64 dispõe que compete ao Conselho Monetário Nacional, segundo diretrizes
estabelecidas pelo Presidente da República, limitar, sempre que necessário, as taxas de
juros dos contratos bancários. Assim, o artigo 4o, b, da Lei 1.521/51 não limita o lucro
das instituições financeiras (spread bancário) a 20% sobre os custos de captação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recursos”.
Explica citando trecho da sentença:
“Também em razão de a Lei no 4.595/64 disciplinar a matéria de
limites de juros às instituições financeiras, não se aplica o art. 4o, alínea "b", da Lei no
1.521/51. Ademais, a vantagem excessiva em percentual de 20% sobre o preço de bem
se refere a bens de primeira necessidade, como se observa da leitura do Decreto no
48.456, de 30 de junho de 1960, que assim disciplina:
[...]
Claro está que a hermenêutica do artigo em questão, por
interpretação sistemática, está longe de se aplicar aos empréstimos bancários, por não
se tratar de mercadorias de primeira necessidade, a que se limita o âmbito de proteção
da norma discutida.
Destarte, neste particular, ainda que verificado pela perícia que
o custo médio de captação no mercado internacional é de 5,76%, e que os juros
praticados pelo banco são de 25%, não há que se falar em usura real ou pecuniária,
como defendido pelos embargantes.
Claro está que a dívida objeto de execução está de acordo com
os critérios contratuais celebrados entre as partes, sendo, portanto, apta a configurar
mora, permitindo a incidência de todos os encargos próprios deste estado. (fls.
327-330)”.
E complementa, citando doutrina:
“Assim, não procede a tese de que o artigo 4o, b, da Lei 1.521/51
limita o lucro das instituições financeiras (spread bancário) a 20% sobre os custos de
captação dos recursos.
É o que também leciona abalizada doutrina acerca do
dispositivo penal tido por violado:
A Súmula 596, STF exclui à tal limitação de juros as
instituições financeiras, regidas por lei de natureza complementar própria, Lei no
4.595/1964, havendo somente competência do Conselho Monetário Nacional para
limitar as taxas de operações de crédito. Este autorizou instituições financeiras a
operarem dentro de taxas de juros de mercado, instituindo, no caso, a regulação do
limite das taxas e juros pela livre concorrência, sem fixação legal (SILVA, José

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Geraldo da; BONINI, Paulo Rogério; LAVORENTI, Wilson. Leis Penais Especiais
Anotadas. 11 ed. Campinas: Millennium, 2010, p. 77)”.
No REsp no 973.827-RS (Rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO, Rel. Des. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI; j. 08/08/2012) em que
julgado contrato de alienação fiduciária de veículo, restou assentado para os fins do
CPC, artigo 543-C que: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”.
A par dos entendimentos acima reproduzidos, a taxa média de
mercado é de ser aferida também com consideração da faixa em que situada
determinada instituição bancária, haja vista que o custo do dinheiro para instituição de
determinado segmento não é o mesmo para o de outro, o que se dá, por exemplo,
generalizando, na confrontação de bancos públicos com privados, efeito que igualmente
ocorre nas demais faixas de varejo dentre os bancos privados, regendo a relação risco
maior juro maior; risco menor juro menor.
Taxas médias divulgadas pelo BACEN são meros referenciais
de mercado, e apuradas de taxas máximas e mínimas, superior e inferior à da média, não
impondo obrigatoriedade de adotá-las os integrantes do SFN, e nem aos mutuários em
aceitar essa ou aquela taxa quando de oferta de outras inferiores.
E a taxa exponencial não é parâmetro para aferição de
onerosidade, pois jamais o mutuário irá pagar o valor resultante. A aferição deve ser
considerada na confrontação da taxa mensal do contrato com a taxa média do BACEN,
está determinada ainda pelas instituições do mesmo segmento, pena de serem tratados
iguais quem são desiguais, sabido e notório que bancos oficiais e de baixo risco cobram
taxas menores daqueles que operam no alto risco. E depois de definida a taxa média
pelo segmento é necessário definir critério objetivo de qual percentual acima dela (uma
vez, mais, menos, etc.) pode passar a ser considerado oneroso, pois ela é a normal. Se
assim não for estará o judiciário "tabelando" taxa de juros que nem o BACEN o faz, e
muito menos admitido numa economia de mercado.
De tal modo, ausentes elementos para conclusão de que a taxa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de juros mensal comporte enquadramento em abusividade diante da média apurada de
integrantes do segmento de crédito eleito na contratação, inviável resulta acolhimento
da pretensão revisional.
Consequentemente, não há repetição na forma simples ou
dobrada.
Por fim, e por apresentadas contrarrazões, nos termos do CPC,
art. 85, § 11, majoro para 20% os honorários advocatícios, observando-se gratuidade de
justiça e o NCPC, art. 98, § 3o.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
2o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
ANA CATARINA STRAUCH
1351ACF2
12
16
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
135D1A58
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1040410-19.2019.8.26.0196 e o código de confirmação da tabela acima.